Tribunal: TJMT
Processo: 1038133-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038133-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELMA BENEDITA ALBUES - CPF: 704.140.921-04 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1038133-42.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038133-42.2022.8.11.0002

Recorrente:
Joelma Benedita Albues.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MERENDEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE PROVA

INADEQUADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO LOCAL DE TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO AFASTADA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por técnica em nutrição escolar (merendeira) contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de comprovação do trabalho em ambiente insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar o cabimento do adicional de insalubridade à autora e se a ausência de perícia judicial em seu ambiente de trabalho configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem determinou a realização de prova pericial médica a ser realizada na autora, em consultório, quando o correto seria analisar o ambiente de trabalho.

4.

O artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 e o Enunciado 01 do TJ-MT estabelecem que a necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A perícia deve ser simplificada, nos termos do artigo 35 da Lei n.o 9.099/95 e artigo 10 da Lei n.o 12.153/2009.

5.

Reconhece-se o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial no local de trabalho da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A necessidade de perícia técnica em demandas de adicional de insalubridade não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.

É imprescindível realizar prova pericial no local de trabalho do servidor para verificar a existência de condições insalubres.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, §6o; Lei n.o 12.153/2009, artigo 2o; Lei n.o 9.099/95, artigo 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR no 85560/2016, Rel. Márcio Vidal; TJ-MT, CC no 10101995720188110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/08/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1038133-42.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038133-42.2022.8.11.0002

Recorrente:
Joelma Benedita Albues.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Joelma Benedita Albues.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.
288247489
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a autora recorrente
não logrou êxito em demonstrar que é exposta a agentes noviços aptos a justificar a implantação do adicional requerido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

288247490
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que o cargo exercido se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional. Ademais, assevera que o juízo determinou a realização de prova pericial médica, a ser realizada em consultório, quando o correto seria determinar a perícia técnica, em seu ambiente de trabalho.

Contrarrazões
(Id. 288247496): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1038133-42.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038133-42.2022.8.11.0002

Recorrente:
Joelma Benedita Albues.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Joelma Benedita Albues
contra a sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Criminal de Fazendário de Várzea Grande-MT na presente Ação
de Cobrança
proposta pela recorrente
em face do
Município de Várzea Grande-MT,
na qual objetiva
o pagamento do adicional de insalubridade, em razão de desempenhar suas funções na cozinha, local que considera insalubre
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente alega ser cozinheira/merendeira, lotada na secretaria municipal de educação, salientando que merecer receber o adicional de insalubridade.

Na situação em análise, o juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender que a parte autora não comprovou laborar em ambiente insalubre, bem como por não ter comparecido à perícia designada no processo.

Contudo, a autora recorrente pugnou pela
produção da prova pericial para a constatação do cabimento, ou não, do adicional de insalubridade, no percentual requerido na inicial.

O município recorrido não juntou aos autos o respectivo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

Portanto, constata-se,
in casu
, a necessidade de prova pericial judicial, posto que há
entendimentos divergentes quanto ao cabimento do mencionado adicional
.

Entretanto, no presente caso, observa-se que o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia médica, a ser realizada no consultório do
expert
nomeado para tanto, quando o correto seria determinar a realização de prova pericial técnica, a ser
efetuada no ambiente de trabalho da autora recorrente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto elaborado por juíza leiga, reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da necessidade de perícia técnica para comprovação de insalubridade e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 337, II, e 485, X, do CPC.

A parte recorrente, exercente da função de cozinheira, afirma ter laborado em ambiente insalubre e requer a procedência do pedido de adicional de insalubridade ou, alternativamente, a anulação da sentença para viabilizar a realização de perícia técnica no local de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de produção de prova pericial técnica afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da perícia requerida, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não se afasta pela complexidade da causa ou pela necessidade de produção de prova pericial, conforme decidido no IRDR no 85560/2016 do TJMT e consagrado pelo Enunciado no 01 do mesmo tribunal.

A sentença extingue o feito com base na ausência de laudo técnico apresentado pela parte autora, sem analisar o pedido de produção de prova pericial e sem designar diligência para apuração dos fatos, configurando cerceamento de defesa.

O LTCAT é documento que deve ser providenciado pelo empregador, e não constitui ônus da parte reclamante, sendo necessária a realização de perícia técnica in loco para aferir a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho.

A legislação aplicável aos Juizados Especiais admite prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95 e do art. 10 da Lei no 12.153/2009, o que não impede a produção da perícia requerida no caso concreto.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial e novo julgamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização de prova pericial requerida pela parte configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

A prova técnica nos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve observar a forma simplificada prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95 e no art. 10 da Lei no 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 337, II, e 485, X; Lei no 9.099/95, arts. 35 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, Enunciado no 01 das Câmaras Reunidas; TJMT, N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1001655-92.2024.8.11.0025, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025.

(N.U 1077171-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)”.

Ademais, em que pese a autora não ter comparecido à perícia médica designada, constata-se que, por mais de uma vez (Id ́s. 288247477 e 288247485), peticionou nos autos, esclarecendo a prova a ser produzida não era médica, mas sim no ambiente de trabalho da demandante, o que foi ignorado pelo juízo.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a sentença deve ser anulada, para determinar o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

“
Artigo 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Outrossim, destaca-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.o 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o Enunciado n.o 1, que, assim, dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA –
VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01
- IMPROCEDÊNCIA. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. 2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 -
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
(TJ-MT - CC: 10101995720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR No 85560/2016
– ART. 985, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O IRDR no 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial
. Nos termos do artigo 985 do CPC, uma vez julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros. (TJ-MT 10046607620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021).”

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.o 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR no 85560/2016.
Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95.
(TJ-MT 10047946020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021).”

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA No 4.445/2022. DEVER DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006272-95.2023.8.11.0004, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O artigo 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois estabelece:

“
Artigo 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.

Diante disso, é necessária a desconstituição da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia a ser realizada no ambiente de trabalho da autora recorrente.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025